Tribunal: STF
Processo: Rcl 81678
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental na reclamação. Preliminar de cerceamento de defesa. Inépcia da inicial. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Ausência de usurpação da competência do STF. Impossibilidade de uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou atalho processual. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Patrícia Camargo Sampaio, contra decisão da Quinta Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, proferida nos autos do Processo 5004047-78.2023.4.03.6345, na qual se alega, preliminarmente, nulidade do ato reclamado, por ofensa aos postulados da ampla defesa e do contraditório. No mérito, sustenta-se que a autoridade reclamada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte.



    2. Negou-se seguimento à reclamação aos argumentos de que i) é incabível a alegação preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que tal argumento se encontra fora do rol das hipóteses de cabimento estabelecidas no art. 988 do CPC, configurando inépcia da inicial nesse ponto; ii) há ausência de esgotamento das instâncias ordinárias; e iii) não é possível o uso da reclamação como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao STF.



    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em examinar o cabimento da presente reclamação constitucional.



    III. Razões de decidir



    5. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. Os agravantes não trouxeram argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. 



    6. Incabível a alegação preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que se encontra fora do rol das hipóteses de cabimento da reclamação estabelecidas no art. 988 do Código de Processo Civil.



    7. No caso dos autos, o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no apelo estaria abrangida pelo tema 766 da sistemática da repercussão geral. Em face de tal decisão, foi então interposto agravo em recurso extraordinário, ao qual se negou conhecimento.



    8. O agravo previsto no art. 1.042 do CPC será cabível contra decisão que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    9. Tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem e diante da ausência de interposição de recurso interno, não restou verificado nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    10. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    11. A alegada violação a dispositivos constitucionais não constitui hipótese legal de cabimento da reclamação, conforme estabelecido no art. 988 do Código de Processo Civil.



    12. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. 



    IV. Dispositivo 



    13. Agravo regimental a que se nega provimento.